Tribunal: TJMT
Processo: 1015604-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015604-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 014.270.411-30 (APELADO), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ANTONIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 014.270.411-30 (APELANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE –
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho ou não –, que implique redução da capacidade para o labor que, habitualmente, exercia.

O laudo pericial, à mingua de outros elementos objetivos, é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado, que postula a concessão do benefício previdenciário, bem assim, na hipótese da redução daquela capacidade, a data do seu início.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio da Silva Pereira e pelo Instituto Nacional do Seguro Social, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1015604-43.2021.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Autarquia Previdenciária, na implantação do auxílio-acidente, a partir da cessação do pagamento do último benefício do auxílio-doença (12/09/2019).

O Recorrente Antônio da Silva Pereira sustentou, em resumo, que a sentença merece reforma, para que seja reconhecido o seu direito ao recebimento retroativo do auxílio-acidente, desde a data da cessação do benefício do auxílio-doença, oriundo do seu primeiro acidente, ocorrido em 2014, pois, segundo entende, desde essa época existem sequelas, que importaram na limitação da sua atividade laboral.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo,

(...) com fito de que o Tribunal reforme a decisão de piso para condenar o INSS a conceder o benefício (Auxílio Acidente) nos seguintes períodos:

B.1) de 31/07/2014 até 03/10/2014,

B.2) de 26/08/2016 até 09/05/2017,

B.3) de 19/07/2018 até 19/08/2018 e

B.4) de 21/10/2018 até a data do seu óbito ou aposentadoria (o que vier primeiro).

O INSS, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

A Autarquia Previdenciária, por sua vez, também interpôs o Recurso de Apelação e defendeu, em resumo, que a data de implantação do benefício deve coincidir com a data da sua citação, e não com o
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, como fixado na sentença
.

O Recorrido Antônio da Silva Pereira, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento da Apelação interposta pelo INSS.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Antônio da Silva Pereira e o Instituto Nacional do Seguro Social insurgem-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1015604-43.2021.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Autarquia Previdenciária na implantação do auxílio-acidente, a partir da cessação do pagamento do último beneficio do auxílio-doença (12/09/2019).

Denota-se dos autos que o Autor pretendeu, com a inicial, a condenação do INSS na implantação do auxílio-acidente, referente aos períodos de 31/07/2014 até 03/10/2014, de 26/08/2016 até 09/05/2017, de 19/07/2018 até 19/08/2018 e de 21/10/2018 até a data do seu óbito, ou aposentadoria, em razão de lesões decorrentes de acidentes do trabalho.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Dessarte, comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente, sendo este devido a partir do dia da cessação do último auxílio-doença percebido (12/09/2019) e não do primeiro, como requer o autor em sua inicial, razão pela qual a parcial procedência é medida que se impõe.

Dispositivo

Ex positis
, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente, para o fim de CONDENAR o INSS ao pagamento de auxílio-acidente mensal em favor da parte autora correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário do benefício do segurado desde o dia seguinte à cessação do auxílio doença (12/09/2019) “até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado” (§1o do art. 86 da lei no 8.213/91).

Contra essa decisão ergue-se o Recorrente beneficiário, sob o argumento de ser devido o recebimento retroativo do auxílio-acidente, desde a data da sustação do benefício do auxílio-doença, oriundo do seu primeiro acidente, ocorrido em 2014, pois, desde essa época, existem sequelas, que importaram na limitação da sua atividade laboral.

O INSS, no seu Apelo, aduz que a data da implantação do benefício deve coincidir com a sua citação, e não com o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, como fixado na sentença.

Eminentes Pares, entendo que os Recursos não merecem
provimento
.

Do Recurso de Apelação de Antônio da Silva Pereira
.

Inicialmente, sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
– ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
– lesão em decorrência do acidente e; 3
o
– lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa. A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

No caso em apreço, não há dúvidas de que o Autor recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão dos referidos acidentes, logo, ele detém a qualidade de segurado, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (id. 113372484).

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, para a obtenção do auxílio-acidente, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991.

O laudo pericial, apresentado em Juízo, demonstra
a diminuição da capacidade laborativa do Autor, para o exercício da atividade que exercia (id.
113372484, págs.
61/65). Veja-se:

(...)

2.2 Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral.

O Periciando não comprova incapacidade para suas atividades laborais habituais, mas as executa com maior demanda de esforço físico a partir da cessação do benefício em 20/10/2018
.

2.3 Há incapacidade para a(s) atividade(s) descrita(s) no item 2 (atividades laborais exercidas anteriormente)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral.

O Periciando não comprova incapacidade para suas atividades laborais habituais, mas as executa com maior demanda de esforço físico a partir da cessação do benefício em 20/10/2018
.

(
...)

2.5 Caso não tenha sido constatada incapacidade atual, mas - conforme quesito anterior - tenha sido identificada (ou ao menos vislumbrada, por inferência médica) que houve incapacidade anterior, responda o Douto Perito os itens abaixo, marcando logo em seguida a resposta que se melhor se adéqua dentre as opções (para responder basta marcar um das caixas disponíveis):

a)
essa incapacidade anterior decorreu de “acidente de qualquer natureza”?;
Sim.

b)
dessa incapacidade anterior resultou alguma “sequela” após a consolidação das lesões ocorridas?;
Sim

c)
em havendo tais sequelas, pode-se falar que o periciando teve redução de sua capacidade quanto ao trabalho que habitualmente exercia antes daquela incapacidade e/ou para o trabalho que exerce atualmente (perda de força, diminuição da mobilidade, dificuldade, dor permanente ou eventual que incida de modo considerável podendo prejudicar a performance do labor, etc)?

Sim, comprova redução da capacidade para suas atividades laborais habituais.

Diante desse cenário, verifica-se que
as lesões sofridas pela parte Autora implicaram a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, logo
, o segurado faz jus à percepção do benefício do auxílio-acidente, previsto no
artigo 86, da Lei n. 8.213/1991
.

Não obstante, com relação ao pagamento do benefício de forma retroativa, como quer o Autor, ora Recorrente, para que sejam abarcados os períodos de 31/07/2014 até 03/10/2014, de 26/08/2016 até 09/05/2017, de 19/07/2018 até 19/08/2018 e de 21/10/2018 até a data do seu óbito, ou aposentadoria, o laudo pericial foi claro e específico ao afirmar que o Autor executa as suas atividades laborais com “maior demanda de esforço físico a partir da cessação do benefício em 20/10/2018”
(id.
113372484, pág.
62)
.

Logo, se a perícia técnica, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim estabeleceu, não há como acolher a tese do Autor, baseada, somente, nas suas alegações recursais, de que a redução da capacidade laboral remonta ao ano de 2014, época do seu primeiro acidente.

Veja-se, por oportuno, a seguinte ementa, oriunda do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso, com as devidas adaptações,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO – ALTERAÇÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – SÚMULA 7/STJ – AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

2.
Para que a data de início do benefício de incapacidade retroaja à data anterior à do laudo pericial
, como o ajuizamento da ação, a citação ou a alta do auxílio-doença,
é indispensável que o início da incapacidade seja fixado em momento anterior
pelo perito
, situação não atestada pelo Tribunal de origem.

3. O Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de outubro de 2014 (após o requerimento administrativo), sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

4. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

5. Agravo interno do particular que se nega provimento. (AgInt no REsp 1836388/SP, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 27/10/2021).

Confira-se, ainda, a orientação desta Corte Estadual acerca da questão envolvendo a perícia judicial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – NÃO CABIMENTO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 – RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. (N.U 0003226-38.2013.8.11.0046, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 22/02/2022).

Nesse contexto, o laudo pericial, à mingua de outros elementos objetivos, é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado, que postula a concessão do benefício previdenciário, bem assim, na hipótese da redução daquela capacidade, a data do seu início.

Desse modo, acertada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, ao ter fixado o termo inicial do auxílio-acidente, a partir do dia da sustação do último auxílio-doença percebido (12/09/2019), e não do primeiro, porquanto a parte Autora não logrou infirmar, cabalmente, as conclusões periciais, com elementos objetivos a evidenciar o desacerto do laudo judicial.

Do Recurso do INSS.

A questão de fundo resume-se em saber qual a data da implantação do auxílio-acidente, se a partir do dia subsequente à cessação do auxílio-doença, ou da data da citação do Recorrente.

Malgrado os fundamentos recursais, o entendimento do STJ é firme, no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação.

Veja-se o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO –

NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR – CONCESSÃO – INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO
A QUO
– PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS. 1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

In casu
, como a parte Autora, ora Recorrida, recebeu o auxílio-doença acidentário, em virtude do sinistro que o motivou, agora, o pedido do auxílio-acidente, deve ter como termo inicial o dia seguinte ao da cessação daquele, conforme corretamente decidido pelo Juízo de piso e amparado no já citado laudo pericial
(id.
113372484, pág.
62)
.

De fato, o §2
o
, do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2
o
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

A propósito do assunto, perfilho o seguinte julgado desta Corte Estadual:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3
o
, do CPC/1973. (N.U 0001568-56.2014.8.11.0009, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020).

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o REsp. 1.729.555/SP, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Confira-se, a propósito, a ementa de julgamento do mencionado REsp., em que foi fixada a sobredita Tese:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA – AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL – PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/1991 – TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1o Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação.

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

IV. Por sua vez, o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria".

V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86,
caput
e § 2
o
, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/11/2019;

AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel.

Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019;

REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 04/02/2019.

VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício." IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1729555/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Do Reexame Necessário
.

Constata-se que a sentença não merece reparos, já que, conforme acima exposto, o Autor preencheu, segundo o laudo pericial e os demais documentos constantes do caderno processual, os requisitos para o deferimento do auxílio-acidente, além de o termo inicial do pagamento do benefício e os consectários legais terem sido fixados conforme o posicionamento pacificado pelas Cortes Superiores, notadamente por meio dos Temas
862/STJ, 810/STF e 905/STJ.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação e
RATIFICO
o ato sentencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022